Tribunal: STF
Processo: HC 156125
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, porque o paciente, na condição de vereador, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi apontado como integrante de organização criminosa especializada no cometimento de fraudes à licitação e crimes diversos contra a administração pública; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio da prática de atos tendentes a dificultar a elucidação dos fatos. 



    2. A controvérsia acerca do excesso de prazo da prisão preventiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.